Tribunal: STF
Processo: HC 216963
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI REPROVÁVEL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)’ (HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 



    2. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado e do potencial grau de periculosidade do Agente, que justificou o eventual cometimento do homicídio, ‘como forma de aplicar a justiça à revelia do Estado de Direito’, ‘pelo fato de a vítima ser um assíduo ladrão’. Ademais, ‘conforme os elementos de informação angariados, o paciente seria temido por toda a comunidade, pois teria se intitulado líder do local e estaria aplicando a justiça como bem entendesse, com práticas de atos violentos’. 



    3. De acordo com o entendimento desta Corte as ‘[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original). 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 06.12.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. O Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. A Relatora do RHC 162.605, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que “as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado e do potencial grau de periculosidade do Agente, que justificou o eventual cometimento do homicídio, ‘como forma de aplicar a justiça à revelia do Estado de Direito’, ‘pelo fato de a vítima ser um assíduo ladrão’. Ademais, ‘conforme os elementos de informação angariados, o paciente seria temido por toda a comunidade, pois teria se intitulado líder do local e estaria aplicando a justiça como bem entendesse, com práticas de atos violentos”.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator